Tribunal: TJDFT
Processo: 0713879-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL PELO CONCURSO DE AGENTES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual.
2. Na hipótese, verificada a tramitação regular do feito, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
3. Ordem denegada.